Tribunal: TJDFT
Processo: 0739534-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739534-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO TULIO LEITE DE SOUSA, PAULA REGINA SOUSA DE SENA, LEILA SOUSA DOS SANTOS APELADO: LEILA SOUSA DOS SANTOS, MARCO TULIO LEITE DE SOUSA, PAULA REGINA SOUSA DE SENA D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença (ID 21309173) da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (rescisão de contrato de locação c/c reparação de danos materiais e morais) e reconvenção, proposta por MARCO TULIO LEITE DE SOUSA e Outra em desfavor de LEILA SOUSA DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão contratual com declaração de culpa da requerida, e, por consequência, condená-la ao pagamento da multa contratual estipulada no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); na oportunidade julgou parcialmente procedente a reconvenção para condenar os requerentes ao pagamento dos aluguéis vencidos e inadimplidos, bem como dos demais encargos do imóvel previstos contratualmente como de responsabilidade do locatário, sendo permitida compensação Denota-se a ausência de recolhimento do preparo recursal em ambos os recursos. O autor pede a concessão da gratuidade de justiça sob a alegação de que “não possui mais o então mercadinho que outrora possuía como pessoa física”. Noticia, ainda, não estar trabalhando diariamente, vivendo de trabalhos esporádicos (ID 21309216 - Pág. 2 e 3. Por sua vez, a ré informa que em virtude da gratuidade, não está sujeita ao pagamento das custas da apelação (ID 21309226 - Pág. 2). Compulsando os autos, embora as partes tenham requerido o beneplácito nas peças iniciais de ação (ID 21308605 - Pág. 11) e reconvenção (ID 21309052 - Pág. 2), os pleitos não foram analisados na origem. Não obstante possível a formulação de tal requerimento a qualquer tempo – e malgrado vigente a presunção relativa da veracidade de tais alegações (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil) –, a análise desses argumentos reclama maiores esclarecimentos no caso concreto. Notadamente porque, no tocante ao autor, apesar da relatada incapacidade financeira por não possuir mais o “mercadinho” e não ter trabalho diário, extrai-se da declaração de Imposto de Renda acostado aos autos (ID 21309016) ser proprietário de 100% das cotas de empresa de CNPJ 14.865.590/0001-20, cujo nome fantasia é Vitrovine Soluções em Tecnologia da Informação, constando sua situação como ativa, conforme busca realizada no sítio da Receita Federal[1]. O citado documento informa, ademais, ser proprietário de casa na SMLN MI 06, Taquari, com área de 2.57 hectares e residência de 456m2, bem que ostenta alto valor de mercado, consoante rápida pesquisa realizada na internet[2]. Quanto à ré, malgrado informe não sujeitar ao pagamento das custas, não se localiza no feito a respectiva concessão da gratuidade de justiça. Segundo as informações dos autos, a ré é residente e domiciliada no Condomínio Solar de Brasília, localidade de alto padrão em Brasília, com preços, seja de aluguel ou venda, muito elevados em se considerando a média praticada no Distrito Federal[3]. Além disso, é proprietária do imóvel objeto do contrato de locação na presente demanda, cujo aluguel varia em torno de R$ 2.500,00, conforme se extrai da própria avença firmada entre as partes (ID 21309017). Colhe-se, ademais, a pretensão da requerida em realizar uma “boa reforma” no respectivo imóvel (ID 21309064), inferindo-se, portanto, por todos esses elementos, não estar em situação de fragilidade econômica a justificar, de plano, a concessão da benesse. Assim, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, concedo aos apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentos tendentes a comprovar a alegada hipossuficiência, ou efetuarem o recolhimento do preparo. Intimem-se. [1] http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp [2] https://www.wimoveis.com.br/rurais-chacara-venda-lago-norte-brasilia-taquari-brasilia.html [3] https://www.wimoveis.com.br/apartamentos-venda-distrito-federal-goias-q-casa-solar-de-brasilia.html Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator